Tribunal: CARF
Processo: 13864.000228/2008-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.000228/2008-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.225 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
INSTITUTO DAS PEQUENAS MISSIONÁRIAS DE MARIA IMACULADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Incabível o argumento de nulidade, visto que a autuação encontra-se revestida
dos requisitos legais e normativos pertinentes e que a impugnante exerceu o
seu direito ao contraditório e a ampla defesa.
RELEVAÇÃO MULTA. INDEFERIMENTO.
A relevação da muita está condicionada ao cumprimento de todos os requisitos
previstos no artigo 291, caput e §1° do Regulamento da Previdência Social, na
redação dada pelo Decreto 6.032, de 1° de fevereiro de 2007, vigente à época
da lavratura da autuação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luis Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Tratou-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização contra a empresa
Contribuinte que deixou de declarar em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informação a Previdência Social, no período de 01/2004 a 12/2004 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.000228/2008-47
Fl. 4096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000228/2008-47

13/2004, todos os fatos geradores da contribuição previdenciária referentes a contribuintes
individuais e segurado empregado, constituindo infração ao artigo 32, Inciso IV, parágrafo 5°, da
Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97.
O relatório fiscal (fl. 22) destacou:
A empresa apresentou GFIP s em versões 7 e 8.0 em diante, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias. Deixou
de declarar em GFIP a alimentação e cesta básica fornecida a empregados sem o
convênio com o PAT (Salário Inatura) e prestação de serviços de contribuintes
individuais, conforme demonstramos em planilhas anexas.
Utilizou tabela de calculo de contribuições previdenciárias desatualizadas gerando
declaração menor dos valores retidos dos trabalhadores conforme demonstrado em
planilhas anexas.
Tal fato constitui infração ao disposto no artigo 32, inciso IV, § 5°, da Lei 8.212/91,
com a redação dada pela Lei no 9.528/97.

O Relatório da Multa (fl. 23), por sua vez:
A multa a ser aplicada é a prevista no art. 32 inc. IV § 5° da Lei 8.212/91 na redação
dada pela Lei 9.528/97 e art. 284, inc. II do Regulamento da Previdência Social
aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. A multa foi apurada, por competência, somando-se
os valores da contribuição não declarada, observado o limite mensal: O valor total da
multa R$ 569.197,73, representa o somatório dos valores apurados nas competência
01/2004 a 13/2004, por estabelecimento, conforme planilha anexa. Valor Mínimo
vigente conf. Portaria MPS/MF 77 de 11 de março de 2008, art. 8, Inciso V, = RS
1.254,89.
CIRCUNSTANCIA
AGRAVANTE:
não
houve
circunstâncias
agravantes,
considerando-se que os Autos de Infração lavrados em ação fiscal anterior ainda estão
em fase de análise para expedição de decisão normativa.

Intimado do lançamento fiscal em 01/08/2008 (fl. 2), o Contribuinte Recorrente
apresentou impugnação tempestivamente (fls. 484-504), com documentos.
Em julgamento pela DRJ, a mesma manteve o lançamento tributário, conforme
ementa abaixo:
Assumo: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
PREVIDENCIÁRIO - INFRAÇAO APRESENTAÇAO DE GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES A TODOS OS FATOS GERADORES - Apresentar Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social - GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, constitui infração ao art. 32, inciso IV, § 5°, da Lei n° 8.212/91
RELEVAÇÃO - INDEFERIMENTO - A relevação da muita está condicionada ao
cumprimento de todos os requisitos previstos no artigo 291, caput e §1° do
Regulamento da Previdência Social, na redação dada pelo Decreto 6.032, de 1° de
fevereiro de 2007, vigente à época da lavratura da autuação.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - Considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Nos termos do que disciplina o
artigo 17 do Decreto 70.235/72.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Fl. 4097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000228/2008-47

Inconformado, o Contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 4009-4032),
protestando pela reforma da decisão atacada.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.

Da Multa Benéfica – MP no 449/2008
O Recorrente, quando apresentou impugnação, deixou de atacar o cálculo da
multa mais benéfica após a edição da MP no 449/2008.
Todavia, a DRJ quando do julgamento, ainda que não requerido o benefício da
multa, restou determinado que fosse aplicada a legislação que beneficia o contribuinte, como
destaco a decisão (fl. 3997):
(...) Assim, cabe à autoridade administrativa competente, no momento do pagamento do
débito, observar o cumprimento do preceito insculpido no art. 106, inciso II, alínea “c”,
do CTN, e aplicar a legislação mais benéfica ao contribuinte, considerando-se todos os
processos conexos, em razão da conduta punida, e comparando-se neste caso o valor da
penalidade originalmente aplicada (art. 32, § 5°, e art. 35 da Lei n° 8.212/91, na sua
redação anterior à MP n° 449/2008) com a multa de ofício (art. 35-A, da Lei n°
8.212/91, com a redação dada pela MP n° 449/2008, convertida na Lei n° 11.941, de 27
de maio de 2009).

Logo, tal questão já analisada e dispensa apreciação ainda que de ofício.

Da Preliminar de Vício Formal
Em recurso, o Recorrente apresenta preliminar de vício formal, visto que não teria
a fiscalização cumprido o previsto na legislação quando do lançamento tributário:
Em observância ao princípio da legalidade dos atos administrativos, se analisa a
subsunção da autuação ao artigo 293 do regulamento da previdência social aprovado
pelo Decreto 3.048/99 e o artigo 10 e Incisos do Decreto 70.235/72, que tratam dos
aspectos formais da infração.
Dessa análise se constata que, o Auto de Infração que originou o suposto débito e como
conseqüência trouxe ao lançamento da multa ora em debate, embora tenha havido a
perfeita ciência da autuação, a identificação do sujeito passivo, ora Impugnante, e a
penalidade aplicada, a demonstração da materialidade da infração e da regularidade do
procedimento fiscal restou prejudicada.
Fl. 4098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000228/2008-47

A DRJ apurou tal questão, e assim entendeu:
A fundamentação legal está perfeitamente caracterizada no processo administrativo
conforme dispõe o § 5° inciso IV, do artigo 32 da Lei 8.212/91, que transcrevo a seguir:
(...)
Sendo assim, o presente auto de infração foi regularmente lavrado em virtude de
descumprimento de obrigação acessória estabelecida em lei, com a discriminação clara
e precisa dos fatos e das circunstâncias em que foram praticados, dispositivos legais
infringidos e a penalidade, tendo em vista a existência da previsão legal estabelecida no
§ 5° do artigo 32 da Lei 8.212/91, combinado com o Inciso II do artigo 284 do Decreto
3.048/99.
Também a multa foi aplicada corretamente pela auditoria fiscal, observando
acertadamente os dispositivos de Lei pertinentes, inclusive citando a Portaria que
autoriza a sua atualização, ou seja, de acordo com o artigo 284, inciso II, do Decreto
3.048/99 combinado com o artigo 32, Inciso IV, § 5 ° da Lei 8.212/91, conforme
descrito no Relatório Fiscal da Multa e, planilha elaborada pela fiscalização, parte
integrante do Auto de Infração, para todos os efeitos legais.

Não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, analisando-se os autos verifica-se que a fiscalização cumpriu todas as
formalidades legais. O contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos e apresentar os seus
elementos de prova. Frise-se que o trabalho de fiscalização foi praticado por servidor
competente, investido no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
A legislação tributária é quem determina quais são os requisitos que um auto de
infração deve conter. Para tanto existe o art. 10, do Decreto n° 70.235/72, conforme abaixo
transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.

Ao se observar o auto de infração em questão, constata-se claramente que foram
cumpridos todos os requisitos previstos na norma legal para o lançamento de oficio.
O auto de infração possui descrição dos fatos, a legislação tributária que foi
infringida com a consequente penalidade aplicável e o valor do crédito tributário apurado, ou
seja, tudo que a legislação tributária prescreve foi observado.
Ao contribuinte foi concedido prazo regulamentar para apresentação do
contraditório, o que ensejou a oportunidade de defesa, exercida por meio da impugnação.
Fl. 4099
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000228/2008-47

Não obstante o que já foi relato acima, vale esclarecer que a primeira fase do
procedimento, a fase oficiosa, é de atuação privativa da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, o procedimento tem caráter
inquisitorial e a fiscalização possui a prerrogativa legal de praticar ou não uma diligência e/ou
perícia, bem como compete exclusivamente ao Fisco acatar como hábil uma determinada prova
apresentada pelo fiscalizado.
Não se vislumbra, no litígio ora analisado, qualquer cerceamento do direito de
defesa do Contribuinte, sendo tais argumentos vazios de sentido. Muito pelo contrário, o rito
processual e legal foi seguido à risca pela autoridade autuante.
A própria peça defensória apresentada pelo autuado demonstra que a Recorrente
teve plena condição de se defender, tendo a oportunidade de expressar as suas alegações.
É inevitável esclarecer que o artigo 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, preconiza
apenas dois vícios que conduzem à nulidade do lançamento, ou seja, a incompetência do agente
do ato e a preterição do direito de defesa do contribuinte.
Neste processo, de acordo com os fatos apresentados, não foi observada qualquer
ofensa ao art. 59 do Decreto supracitado, não sendo válido se cogitar de cerceamento ao direito
de defesa do contribuinte e nem de incompetência do agente do ato.
Dessa forma, com base no exposto, não deve ser declarada a nulidade do
lançamento suscitada pelo Autuado.

Do Mérito
Da Relevação da Multa
A condição necessária para a relevação total da multa e a correção integral da
falta, até o termo final do prazo para impugnação, nos termos do artigo 291, caput e §1° do RPS,
na redação dada pelo Decreto 6.032, de 1° de fevereiro de 2007, vigente à época da lavratura da
autuação e conforme disciplina a IN SRP n° 3, de 14 de julho de 2005, artigo 656 e §§ 4° e 5°:
Art. 656. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator
corrigido a falta até o termo final do prazo para impugnação do Auto-de-Infração.
(Nova redação dada pela IN MPS/SRP no 23, de 30/04/2007)
§ 1o A multa será relevada, ainda que não contestada a infração, se o infrator:
(...)
§ 2o A multa será atenuada em cinqüenta por cento, se o infrator tiver corrigido a falta
no prazo referido no caput.
§ 3o (...)
§ 4o Para fins de atenuação ou relevação da penalidade pecuniária. Considera-se cada
ocorrência. conforme descrito nos arts. 646 a 648, uma falta.
§ 5o A relevação ou a atenuação de que tratam os §§ 1o e 2o será aplicada sobre o valor
da multa correspondente a cada ocorrência para a qual houve correção da falta.

Vale considerar, no presente caso, que nesta infração objeto da autuação, tem cada
competência corresponde a uma ocorrência para a infração da obrigação de informar fatos
gerados em GFIP, conforme ensinam os artigos 646 e 647 da IN SRP n° 3, de 14 de julho de
2005:
Fl. 4100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.225 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13864.000228/2008-47

Art. 646. Nas situações abaixo, configura uma ocorrência:
(...)
Parágrafo único. O termo ocorrência citado no caput significa infrações isoladas que,
por economia processual, integrarão um único Auto de Infração, porém individualizadas
no relatório fiscal.

Art. 647. Nas situações abaixo, cada competência em que seja constatado o
descumprimento da obrigação, independentemente do número de documentos não
entregues na competência, e' considerada como uma ocorrência:
(...)
III - GFIP ou GRFP entregue com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições sociais.

O Recorrente, quando da apresentação da impugnação afirmou ter enviado novas
GFIP em todas as competências, exceto para a competência 13/2004. Todavia, não foi o que,
quando do julgamento, verificou-se pela DRJ (fl. 4054):
Muito embora a Impugnante ter enviado novas GFIP em todas as competências, exceto
para a competência 13/2004, conforme verificou esta relatoria no sistema GFIP WEB, a
empresa não promoveu a correção total dos valores não declarados, ou seja, para todo o
período da infração 01/2004 a 12/2004, deixou de declarar os fatos geradores
relacionados ao pagamento do salário alimentação, fato, aliás, confessado na
impugnação.
Assim de acordo com a legislação supra transcrita somada è situação encontrada no
sistema GFIP WEB não cabe relevação da multa postulada pela Impugnante.

Assim de acordo com a legislação supra transcrita, não cabe relevação da multa
postulada pela Impugnante.

Do Lançamento Principal
Nos autos de procedimento administrativo no 13864.000223.2008-14 (DEBCAD
37.096.409-8) onde se lançou o crédito tributário da obrigação principal, também de relatoria
deste Conselheiro, cumpre informar que os fatos geradores, não declarados em GFIP, que
motivaram a emissão do auto de infração, foi informado pagamento do débito tributário em
30/11/2009, ou seja, concordando com a procedência do auto de infração.
Por consequência lógica, considerando que o acessório segue o principal, voto no
sentido de negar provimento ao recurso voluntário, ante o pagamento informado da obrigação
principal.

Conclusão
Face ao exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 4101
DF CARF MF
Documento nato-digital